Tribunal: STF
Processo: HC 234623
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Alves da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. HIGIDEZ DA DENÚNCIA ASSENTADA NO HC 834.338/PE. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA QUE NÃO CONSTA DA PETIÇÃO INICIAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento do Habeas Corpus n. 834.338/PE, impetrado pelo mesmo causídico, em favor do mesmo paciente, contra o mesmo acórdão e formulando-se o mesmo pedido, embora com causa de pedir distinta, ficou expressamente consignada a aptidão da inicial acusatória. Assim, apesar de o presente writ não revelar mera reiteração, verifica-se que a aptidão da inicial acusatória já foi efetivamente examinada por esta Corte Superior, assentando-se não só a presença de justa causa mas igualmente a observância ao art. 41 do CPP. 



    2. No que concerne à alegação de que a defesa também pretendia o exame da ausência de fundamentação do acórdão impugnado, verifico que mencionado pedido não constou da petição do habeas corpus. De fato, o pedido, assim como a fundamentação, se restringe ao trancamento da ação penal por inépcia. Dessa forma, não há se falar em ausência de prestação jurisdicional. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 856.586 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida a nulidade do acórdão coator que afastou a inépcia da denúncia, por ausência de fundamentação. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente